Tribunal: TJSP
Processo: 3002058-65.2013.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3002058-65.2013.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JOSEANE
RIBEIRO DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso defensivo, mantida, na íntegra, a bem lançada r.
sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo,
para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3002058-65.2013.8.26.0196 -Voto no 34.577
2
Apelação Criminal com Revisão no 3002058-65.2013.8.26.0196
Comarca de Franca
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.577
Apelação criminal
Estelionato
Sentença condenatória
Pretendida a absolvição por ausência de provas ou
atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a redução
máxima das penas ou a aplicação exclusiva de multa em
razão do privilégio
Inadmissibilidade
Materialidade e
autoria
suficientemente
demonstradas

Ré
que
“emprestou” a conta bancária para que terceira pessoa,
fazendo-se passar por sobrinho da vítima, efetuasse
depósitos bancários
Bem demonstrado o “dolo” em
obter vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo de outrem,
mediante meio fraudulento
Inviável o reconhecimento
do princípio da insignificância, tendo em vista que a
vantagem obtida não foi irrisória
Privilégio aplicado de
acordo com as peculiaridades do caso e de forma
proporcional e suficiente à repreensão do delito

Condenação bem editada, com base em convincente
acervo
probatório

Penas
e
regime
prisional
escorreitamente estabelecidos. Recurso desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Joseane Ribeiro de Almeida, por infração ao artigo
171, caput, do Código Penal, foi condenada às penas de 1 (um) ano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3002058-65.2013.8.26.0196 -Voto no 34.577
3
detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no mínimo
legal, substituída a privativa de liberdade por restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo,
sendo fixado o pagamento da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais)
em favor da vítima, a título de reparação dos danos causados pela
infração, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo
Penal.
Irresignada, recorre. Acenando com a ausência
de provas e a atipicidade da conduta, pugna pela absolvição.
Subsidiariamente, postula a redução máxima das penas ou a aplicação
exclusiva de multa em razão do privilégio do parágrafo 1o do artigo 171
do Código Penal.
Processado regularmente o recurso, manifestou-
se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelo boletim de ocorrência (fls.
49/54) e documentos de fls. 9, 37/38 e 72, senão também pela prova
oral amealhada nos autos.
A autoria emerge, igualmente, bem positivada
nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3002058-65.2013.8.26.0196 -Voto no 34.577
4
Na delegacia, a apelante negou a prática
criminosa. Disse ter perdido o cartão da conta poupança, junto com a
respectiva senha, no ano que os fatos ocorreram. À época, não
providenciou o bloqueio daquele, nem comunicou o ocorrido à autoridade
policial. Procurou posteriormente a agência bancária para solicitar a
segunda via do cartão e, ao checar o extrato da conta, não percebeu
nenhuma anormalidade. Afirmou, ainda, que no período em que esteve
sem o cartão não realizou nenhuma movimentação financeira, tampouco
se preocupou em verificar a situação da conta. Não soube esclarecer a
origem do depósito realizado pela vítima (fls. 55/57).
Em Juízo, tornou-se revel (fl. 246).
Malgrado a versão exculpatória apresentada
em solo policial, a prova produzida nos autos lhe é adversa.
Assim é que a vítima, Cosme de Jesus
Conceição, relatou em sede inquisitiva que, na data dos fatos, recebera o
telefonema de um indivíduo, o qual, a princípio, acreditou ser seu
sobrinho. Tal pessoa afirmou que estava com o veículo na oficina,
aguardando manutenção, mas não possuía dinheiro suficiente para arcar
com o serviço, pedindo-lhe, então, emprestada a quantia de R$ 1.000,00
(mil reais), que seria diretamente transferida para a conta do suposto
credor. Depositou R$ 400,00 (quatrocentos reais) na conta bancária
indicada e, ao retornar o contato com seu verdadeiro parente, constatou
que havia sofrido um golpe. Apurou que a conta bancária beneficiada era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3002058-65.2013.8.26.0196 -Voto no 34.577
5
da cidade de Franca, onde não possui qualquer parente ou conhecido (fl.
5).
Vale
ressaltar
que
a
ofendido
prestou
declarações sérias, coerentes, convergentes e convincentes. Além disso,
considere-se que ele não conhecia a acusada anteriormente aos fatos.
Roborando mais ainda o quadro probatório, o
escrivão de polícia Marco Antônio Teodoro relatou, em sede judicial, que
a vítima procurou a delegacia para informar que uma pessoa, passando
por seu sobrinho, havia lhe pedido emprestada a quantia de R$ 400,00
(quatrocentos reais) e, após realizar o depósito do valor na conta
bancária por ele indicada, descobriu tratar-se de um golpe. Em
diligências, constatou que a titular da conta beneficiada era a apelante, a
qual alegou ter perdido o cartão bancário com a respectiva senha. Na
ocasião, ela afirmou ter solicitado a segunda via do cartão somente um
ano depois do extravio e a quantia disponível na conta poupança, ao
verificar o extrato, era compatível com o que havia depositado antes do
ocorrido (mídia audiovisual).
Por igual, o depoimento do policial merece
inteira acolhida, já porque ele também não conhecia a apelante e não
tinha motivo para incriminá-la, se ela não tivesse mesmo praticado o
crime descrito na denúncia; já porque prestaram depoimentos uniformes
e harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar
convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3002058-65.2013.8.26.0196 -Voto no 34.577
6
ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar
agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar
contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
1 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.93, cit. in RJDTACRIM
19/96.
2 - RDTJRJ 7/287.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3002058-65.2013.8.26.0196 -Voto no 34.577
7
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
Vale ressaltar, ainda, que a quantia depositada
pelo ofendido foi creditada na conta bancária da apelante e, portanto,
cumpria-lhe justificar a origem de maneira inequívoca e convincente, a
teor do artigo 156 do Código de Processo Penal. Ocorre, no entanto, que
ela não se desincumbiu desse ônus, fazendo transmudar em certeza a
presunção de sua responsabilidade.
Como se vê, sob a perspectiva da subjetividade
da acusada, as circunstâncias que cercam o caso evidenciam o dolo em
sua conduta, convencendo mesmo de que ela tinha pleno conhecimento
da origem criminosa do valor transferido pela vítima, não trazendo
nenhum adminículo probante em sentido oposto, mormente em se
considerando que, sintomaticamente, deixou de comparecer à audiência
de instrução para esclarecer suas alegações. E mais, em nenhum
momento trouxe aos autos prova de sua versão exculpatória.
De mais a mais, causa certa estranheza a
desídia da ré em não comunicar, imediatamente, o extravio do cartão
bancário à Polícia ou à respectiva operadora e somente providenciar a
segunda via daquele um ano depois de sua perda. Qualquer pessoa de
mínimo bom senso buscaria solucionar o mais rápido possível tal
3 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3002058-65.2013.8.26.0196 -Voto no 34.577
8
situação, principalmente em se tratando do desaparecimento de um
cartão bancário, junto com a respectiva senha, possibilitando a quem
eventualmente os encontrar de realizar saques ou operações indevidos.
Não bastasse isso, além das declarações
seguras da vítima e do depoimento do policial, consta dos autos o
comprovante do depósito no valor de R$ 400,00, realizado na conta
bancária de titularidade da acusada (fl. 9), a qual não apresentou
qualquer justificativa idônea para o seu recebimento (fls. 16/17).
Ademais, evidente que o meio fraudulento
empregado no presente caso
fazer-se passar por suposto sobrinho -
constituiu meio para induzir a vítima em erro, tanto que lograram obter o
valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), depositados na conta da
acusada.
Cabe ressaltar, ainda, ser descabido o pleito
defensivo tendente a ver reconhecido o princípio da insignificância ou
crime de bagatela.
Isso porque a questão versada nos autos
somente poderia lembrar a ideia de insignificância se a conduta da ré, em
face de ínfimo valor atribuído ao objeto do crime, tivesse ocasionado
lesividade tão diminuta, tão inexpressiva, tão irrelevante ao bem jurídico
tutelado pela norma jurídica, que se pudesse considerar esse bem como
não lesionado, ou seja, a tornar essa conduta carente de relevância sob o
aspecto penal, a ponto de o agente não merecer reprovação jurídico-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3002058-65.2013.8.26.0196 -Voto no 34.577
9
penal, mas não é o que se verifica no caso em apreço, a sugerir a maior
reprovabilidade da conduta da acusada.
Oportuno salientar, a propósito, que quantia
transferida à conta da agente (R$ 400,00) correspondia a quase 58% do
salário mínimo vigente à época (R$ 678,00), donde se concluir que não
se cuida de valor irrisório.
Além do mais, não se pode perder de vista que
o crime deve ser apreciado em sua inteireza, não devendo a condenação
nortear-se apenas pelo valor do bem jurídico afetado, mas, sim, pelo
comportamento do agente em desconformidade com a lei.
Com efeito, segundo ensina Júlio Fabbrini
Mirabete:
"a excludente da tipicidade (do injusto) pelo
princípio da insignificância (ou da bagatela), que a doutrina
e a jurisprudência vêm admitindo, não está inserta na lei
brasileira (JTERGS, 70/94, 71/41 e 82, etc.), mas é aceita por
analogia, ou interpretação interativa, desde que não contra
legem. Não há como confundir, por exemplo, pequeno valor da
coisa subtraída com valor insignificante, ou ínfimo; no
primeiro caso há somente um abrandamento da pena, no segundo
há exclusão da tipicidade (RT605/368, RSTJ. 53/345)... Para
complementar, segundo a doutrina, de modo geral, distingue-se
a criminalidade de bagatela, dentre outras, com as seguintes
características: a) escassa reprovabilidade; b) ofensa a bem
jurídico de menor relevância; c) habitualidade; d) maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3002058-65.2013.8.26.0196 -Voto no 34.577
10
incidência nos crimes contra o patrimônio e no trânsito, além
de uma característica de natureza político criminal, qual
seja, a da dispensabilidade da pena do ponto de vista da
prevenção geral, se não mesmo sua conveniência do ponto de
vista da prevenção especial.”4
De atipicidade, pois, não há de se cogitar.
Assim, o conjunto probatório evidencia que a
apelante aderiu à conduta do indivíduo que telefonou para a vítima e a
induziu em erro, mediante meio fraudulento, a realizar o depósito na
conta dela, de modo que não resta dúvida de que concorreu para a
prática do crime de estelionato, revelando total incompatibilidade com a
pretensão absolutória.
Por outro lado, cumpre anotar que o privilégio
previsto no artigo 171, parágrafo 1o, foi bem aplicado na r. sentença, ao
substituir a pena de reclusão pela de detenção, estando tal benefício
proporcional e suficiente à repreensão do delito, sobretudo em se
considerando que, ao final, a acusada não explicou a destinação dada aos
valores depositados indevidamente em sua conta, nem sequer cuidou de
procurar a vítima para eventualmente ressarci-la de possível prejuízo, o
que somente foi providenciado após requerimento do Ministério Público.
Desse modo, a redução máxima das penas ou a aplicação exclusiva de
multa não se mostram adequadas às peculiaridades do caso.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
4 - Manual de Direito Penal, 21a. Ed., vol. 1, pág. 118/119.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3002058-65.2013.8.26.0196 -Voto no 34.577
11
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável
o provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente
Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir
ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252
do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça, cujas razões de
decidir ficam aqui adotadas.
As penas e o regime prisional não comportam
reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita consonância
com os preceitos da Carta Constitucional de 1988, em especial com as
normas-princípios da individualização da pena e da proporcionalidade,
foram fixados com critério e assim serão mantidos.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
recurso defensivo, mantida, na íntegra, a bem lançada r. sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideram-se,
desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito
de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator